Tribunal: TJES
Processo: 5004881-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004881-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERNIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO, presa preventivamente no curso de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES. A impetração sustenta a nulidade da prisão em flagrante em razão de ingresso em domicílio sem mandado judicial ou diligências prévias, motivado exclusivamente por denúncia anônima, além de requerer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da maternidade e de condições pessoais de vulnerabilidade social e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso de policiais no domicílio da paciente com base apenas em denúncia anônima; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a maternidade da paciente e sua condição de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes (crack e maconha) e dinheiro em espécie, bem como na existência de antecedentes por tráfico e reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso domiciliar fundado em denúncia anônima quando corroborado por elementos que indiquem situação de flagrante delito, como o comportamento suspeito da paciente e a apreensão de drogas no local.

5.
A condição de mãe de crianças menores de 12 anos, embora relevante, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando presentes elementos que demonstrem periculosidade concreta da agente, como reincidência e continuidade delitiva.

6.
A alegação de que a paciente seria apenas usuária de drogas demanda dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando fundamentada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial pode ser legítimo quando houver fundada suspeita de flagrante delito, ainda que decorrente de denúncia anônima corroborada por circunstâncias concretas.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige análise casuística, sendo legítima sua negativa quando demonstrada a periculosidade da agente, mesmo que mãe de crianças menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024;
STJ, HC 928.519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 07.04.2025;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJE 09.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004881-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
olatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em ação penal que apura

suposta imputação de homicídio qualificado, nos moldes dos arts. 33 “
caput
”
da Lei nº 11.343/03.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante em razão de violação de domicílio baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias, sem mandado judicial e sem autorização válida para ingresso na residência.

Argumenta, ainda, que a paciente nega a prática do crime, alega ser usuária e requer a prisão domiciliar por ser mãe de três filhos, dois deles com problemas de saúde, além de estar em condição de vulnerabilidade social e de saúde.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja declarada a nulidade do APFD, bem como a concessão da prisão domiciliar. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

V
erifico que a constritiva ora impugnada fora decretada em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33,
caput
da Lei de Drogas. Ao mantê-la, o magistrado assim se manifestou na decisão(ID 48463374):

“
(...)
Salienta-se a gravidade concreta dos fatos tendo em vista que, os policiais militares durante patrulhamento receberam denúncia acerca de uma casa que estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas no bairro Operário, nesta comarca, e ao chegarem no local abordaram uma mulher, identificada como Fabiana, que
demonstrou nervosismo e tentou fugir ao avistar a equipe policial
. Contudo, ao ser detida foi encontrado com ela 45g (quarenta e cinco gramas) de crack, 02 (duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas.
Além do mais Fabiana responde a outras ações

penais, sendo em sua maioria, também por tráfico de drogas (0034443-96.2006.8.08.0024, 0008613-85.2011.8.08.0014 e 0003426-57.2015.8.08.0014).

Chamo atenção para o fato de que,
mesmo em cumprimento de pena em regime aberto, a autuada continuou praticando crimes, o que evidencia que se trata de pessoa indiferente ao cumprimento da lei penal
.
Desta feita, considerando o contexto fático e a reprovabilidade da conduta da autuada, entendo que a decretação da prisão é medida que se impõe para coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Assim, analisando as circunstâncias do caso e as condições pessoais da acusada, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento
.”

Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, inviável o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o Superior Tribunal Federal entende que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem como ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício.

5. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/ST.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive, que a paciente seria apenas usuária de drogas.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)